Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-16.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000199-16.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ALESSANDRA
OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
(SUPERMERCADO CONFIANÇA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-16.2018.8.26.0344 MARÍLIA VOTO No 46697 2/4
VOTO No 46.697
APELAÇÃO CÍVEL no 1000199-16.2018.8.26.0344
No 1a Instância: 1000199-16.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA LIMA
APELADO: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (SUPERMERCADO CONFIANÇA)
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização – Dano Moral – Afirmação de haver
humilhação pública por funcionário de estabelecimento comercial
- Ausência de prova – Apelo não acolhido.
Alessandra Oliveira Lima ajuíza ação de indenização por danos morais em
desfavor de Jad Zogheib & Cia Ltda relatando que estava na companhia de afilhado e que
quase foram atropelados por um carro que ingressava no estacionamento.
Questionou o condutor por sua ação, que começou a xingá-la e houve
altercação. Neste momento, o segurança do estabelecimento também se uniu àquela
pessoa, proferiu palavras de baixo calão e empurrou-a. Em razão desta humilhação, ajuíza
esta ação para ver-se indenizada.
Na contestação, a ré alude que os fatos são totalmente diversos do relatado
pela autora. Imagens indicam que foi a autora quem os agrediu e nelas fica constatado estar
ela totalmente descontrolada, tendo os funcionários somente agido no sentido de acalmá-la
e impedi-la de agredir o referido condutor, inexistindo, portanto, qualquer ato a configurar
humilhação passível de gerar indenização.
Em razão do reconhecimento da conexão entre a ação movida por Júnior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-16.2018.8.26.0344 MARÍLIA VOTO No 46697 3/4
César Alves Tucunduva, afilhado da autora, houve reunião dos feitos para julgamento
único.
Colhida a prova, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-
se pela improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente e os autores, inconformados, apelam
acreditando haver prova suficiente para a condenação.
Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer fundamentado, entende
que não se deve acolher o pleito.
Este é o relatório.
O apelo não pode ser acolhido.
Trata-se de verdadeiro truísmo afirmar que ao autor é carreada a
necessidade de realizar a prova do que afirma na inicial.
Trata-se de obrigação legal. Neste caso, aludem os autores que estavam
ingressando em supermercado e que quase foram atropelados. Houve então discussão e
xingamentos. Dizem também que a autora Alessandra foi humilhada e agredida.
Esta prova, contudo, não se realizou.
A única testemunha ouvida, Luiz Celso, não corrobora sua assertiva, ao
contrário, lembrou que ela foi quem iniciou a discussão com um cliente e que agrediu-o.
Tentou-se acalmá-la, mas foi em vão. Não se recorda de ofensas realizadas pelo empregado
da ré.
Ressaltou, inclusive, o Magistrado que há prova da agressão da autora.
Não cumprindo a obrigação legal de provar o fato, outra não poderia ser a
solução para o caso. A procedência deve estar fundamentada em prova segura. O laudo de
lesão corporal, por si só, não implica necessariamente o acolhimento do fato narrado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000199-16.2018.8.26.0344 MARÍLIA VOTO No 46697 4/4
autora. Deveria necessariamente ser confortado por outras provas.
Em consequência ao narrado, ao meu juízo, não há como acolher o reclamo.
As custas e despesas processuais são mantidas conforme a r. sentença. A
verba honorária é majorada para 11%.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator